Tribunal: TCU
Processo: 012.691/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7108/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.691/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Ladd Costa de Aquino (XXX.703.234-XX); Aline Nadege de Menezes Sa Monte (XXX.374.354-XX); Anita Luiza de Paiva Onofre (XXX.146.974-XX); Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva (XXX.911.404-XX); Maria do Rosario de Fatima de Lima Gadelha (XXX.280.664-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Maria das Vitorias de Assis Gomes Silva, verifique a exação do valor da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP", incluída nos proventos atuais da interessada.